Tribunal: TJDFT
Processo: 0013276-25.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013276-25.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDILEUZA NUNES DE ARAUJO e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente do Boletim de Ocorrência referente ao extravio da certidão de crédito retirada pela credora ELEUZA ALVES RABELO (ID 26076974 e ID 26076985). 2. DEFIRO o pedido de ID 24606250. Expeça-se o alvará e encaminhe-se ao banco a documentação necessária. 3. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, com urgência, apresentar os cálculos referente aos pedidos de preferência constitucional formulados pelas credoras EDILEUZA NUNES DE ARAÚJO (ID 22729243) e ELINETE PINHEIRO DE MENEZES (ID 24295900). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac